Tribunal: TCU
Processo: 031.413/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento tendo por fundamento a omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao do Instituto Amazônico de Desenvolvimento Social, Amparo à Pesquisa e à Tecnologia  Saber da Terra no âmbito do Convênio 777574/2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento tendo por fundamento a omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Instituto Amazônico de Desenvolvimento Social, Amparo à Pesquisa e à Tecnologia - Saber da Terra no âmbito do Convênio 777574/2012. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno/TCU, rejeitar as alegações de defesa do Sr. Renato Araújo de Queiroz e fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que o aludido responsável, em solidariedade com o Instituto Amazônico de Desenvolvimento Social, Amparo à Pesquisa e à Tecnologia - Saber da Terra, comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento ao Tesouro Nacional da importância abaixo discriminada, atualizada monetariamente a partir da data indicada até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data Valor (R$) 5/8/2014 129.751,35 9.2. determinar ao Banco do Brasil S.A. que efetue, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência deste Acórdão, a restituição, aos cofres do Tesouro Nacional, de todo o saldo remanescente na Conta Corrente 44.741-2, da Agência 1862-7 (conta específica vinculada ao Convênio 777574/2012), inclusive eventuais valores em investimentos/poupança, informando ao Tribunal o total transferido quando do cumprimento dessa medida; 9.3. informar ao Sr. Renato Araújo de Queiroz e ao Instituto Amazônico de Desenvolvimento Social, Amparo à Pesquisa e à Tecnologia - Saber da Terra que o valor eventualmente devolvido pelo Banco do Brasil, em cumprimento ao subitem 9.2 supra , deverá ser abatido do débito que lhes foi imputado; 9.4. cientificar o Sr. Renato Araújo de Queiroz e o Instituto Saber da Terra que, nos termos do art. 12, § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, § 4o, do Regimento Interno/TCU, a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e o Tribunal julgará as respectivas contas regulares com ressalva, dando-lhes quitação, mas que a falta de liquidação tempestiva da dívida ensejará o julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, podendo ainda ser aplicada multa proporcional ao dano; 9.5. enviar cópia deste Acórdão aos responsáveis, ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, bem como ao Banco do Brasil S/A, para ciência.